Tribunal: TJDFT
Processo: 0757154-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAMES MÉDICOS. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO - EMERGÊNCIA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora os exames médicos de MAPEAMENTO DA RETINA; BIOMETRIA (ultrassônica), ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ÓRBITA e MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA, na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 56539208).
3. Em suas razões recursais, o recorrente narra que possui 57 anos e que apresenta diagnóstico de catarata senil, que é uma condição progressiva e causa vista embaçada, visão dupla, sensibilidade à luz e dificuldade de visão noturna. Informa que foi inserido no sistema de regulação SISREGIII, em 19/07/2023, sob a classificação de risco vermelho – emergência, bem como que aguarda a realização dos exames há mais de 155 dias. Argumenta que o tratamento da catarata é cirúrgico e que a demora no atendimento dos exames prévios pode aumentar o rico de cegueira, acidentes e depressão. Afirma que não há nenhuma previsão ou agendamento dos procedimentos pleiteados, correndo risco de progressão de sua enfermidade. Discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defende que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 15 dias, os exames médicos de MAPEAMENTO DA RETINA; BIOMETRIA (ultrassônica), ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ÓRBITA e MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA, nos termos da prescrição médica, na rede pública ou privada, às expensas do recorrido.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido o prazo de 15 dias para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 57498331).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. As solicitações médicas para realização dos exames em questão foram inseridas no Sistema de Regulação no dia 19/07/2023 (ID 56539182), com classificação de risco vermelho - emergência. No Ofício no 1480/2024, datado de 15 de janeiro de 2024 (ID 56539197), constou a informação que há 6.665 solicitações pendentes na lista e que para o exame de mapeamento estão sendo agendadas solicitações inseridas em 31/05/2023; que há 2.441 solicitações pendentes na lista e para o exame de biometria estão sendo agendadas solicitações inseridas em 11/08/2022. Constou, ainda, que havia agendamento pendente para os dias 22/08/2023 (Miscroscopia) e dia 30/10/2023 (Ultra-Sonografia), sem confirmação da realização desses exames (ID 56539201).
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Contudo, o período de espera considerado razoável para a realização dos exames, nos termos do Enunciado do CNJ, já se encontra expirado. Dessa forma, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
9. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que a demora no atendimento pode resultar em comprometimento da visão.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor os exames de MAPEAMENTO DA RETINA; BIOMETRIA (ultrassônica), ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ÓRBITA e MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem Custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.